Tribunal: TJMT
Processo: 0010669-28.2008.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010669-28.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DINALDO XAVIER FERREIRA - CPF: 550.590.231-68 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIMAR FERREIRA DE PAIVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ELEVADA – FRIEZA E MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – CRIME COMETIDO CONTRA A PRÓPRIA COMPANHEIRA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS AO RÉU – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 3.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO CRIME TENTADO – FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA –
EXAURIMENTO DO CRIME, QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU – VÍTIMA ATINGIDA POR DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA –

RECURSO PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A multiplicidade de disparos de arma de fogo, aliada à frieza e impiedade do agente que atira contra a vítima, mesmo diante das suas súplicas por compaixão, justifica a depreciação da culpabilidade. Além disso, ainda que antes da vigência da Lei no. 11.340/06, nos termos do art. 59 do CP, é possível que as circunstâncias do crime sejam consideradas prejudiciais ao réu porque a vítima é mulher, sua própria companheira, mãe de criança de colo que estava dormindo no cômodo ao lado no momento dos disparos de arma de fogo, pois, tais circunstâncias já se revelavam mais gravosas que o previsto no tipo penal mesmo antes da vigência da Lei Maria da Penha;

2.
A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante do motivo fútil, por serem igualmente preponderantes;

3. É adequada a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração mínima (1/3), se evidenciado nos autos que o agente percorreu todo o
iter criminis
para a consumação do delito, chegando a atingir a vítima com dois disparos de arma de fogo, que somente não a levaram ao óbito
diante da presteza com que vizinhos a levaram ao hospital, a tempo de salvar sua vida,
portanto, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Dinaldo Xavier Ferreira
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-o como autor do crime de Homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra a vítima
Luzimar Ferreira de Paiva
(art.
121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, CP), à pena de
13 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
(Id. 127549539/41).

Em suas
razões
recursais, requereu a
neutralização da culpabilidade e circunstâncias do crime
, que foram consideradas desfavoráveis na primeira fase dosimétrica; a
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante do
motivo fútil
; e, a incidência da causa de diminuição da
tentativa
na
fração máxima de 2/3
(Id. 127549550).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
parcial
provimento
do apelo, para reconhecer a
compensação
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante do
motivo fútil
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo
parcial
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 130573179):

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 13 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – POSTULADA MINORAÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Dinaldo Xavier Ferreira
foi condenado como autor do crime de Homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra a vítima
Luzimar Ferreira de Paiva
(art.
121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, CP), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, requereu a neutralização da culpabilidade e circunstâncias do crime, que foram consideradas desfavoráveis na primeira fase dosimétrica; a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil; e, a incidência da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3.

Passo à análise das teses.

I – PENA BASILAR

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante, a sua culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Nesse recurso, a defesa requereu a neutralização da culpabilidade e circunstâncias do crime, contudo, a razão não lhe assiste.

Para negativação da
culpabilidade
o magistrado
a quo
ressaltou, em síntese, a frieza e obstinação do réu, que, após já ter atingido a vítima, sua companheira, com um disparo de arma de fogo, persistiu na empreitada criminosa e a atingiu com outro disparo, efetuando outros três, que não a atingiram por erro de mira. Além da multiplicidade de disparos de arma de fogo, o juiz primevou consignou que, de acordo com as declarações da vítima colhidas em Plenário, ela implorou para que o réu não disparasse contra ela, mas o apelo não foi suficiente; e, após atirar contra a vítima, ele foragiu deixando-a sem qualquer socorro.

Realmente, denota maior reprovabilidade da conduta do réu, a quantidade de disparos efetuados contra a vítima (
in casu
, cerca de cinco), aliado à frieza por ele demonstrada ao disparar contra a vítima mesmo após ela, sua companheira, implorar para que ele não o fizesse.

Nesse sentido, colaciono julgados destes TJMT:

“(...) A falta de piedade do agente criminoso, mesmo diante das súplicas da vítima, a qual implorou por compaixão, antes de ser morta, justifica a depreciação da culpabilidade (STJ, HC no 590.354/SP).

(N.U 0015025-97.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

“(...) O fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra a vítima já caída ao solo demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (STJ, AgRg no HC no 497187/PE; TJMT, AP NU 00033224-69.2012.8.11.0042). (...)” (N.U 0002548-59.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Destaco, outrossim, que não convence o argumento da defesa de que o motivo que elevou a culpabilidade do réu
“confunde-se com as características da circunstância qualificadora do crime”
. Além da defesa não ter indicado a qual qualificadora do crime se refere – já que incidem duas qualificadoras em desfavor do réu –, nota-se que a frieza/impiedade do réu e a multiplicidade de disparos em nada se assemelham com a motivação crime (consistente no fato da vítima ter se recusado a sair com o réu para comprar um lanche) ou com o recurso que dificultou a defesa da vítima (primeiro disparo atingiu a vítima pelas costas enquanto ela lavava a louça).

Portanto, considerando que a culpabilidade do réu, de fato, ultrapassou aquela já prevista em Lei, inviável sua neutralização.

Quanto às
circunstâncias do crime
, foram consideradas graves pelo juízo
a quo

“porquanto o delito foi praticado contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, cuja hipótese revela maior vulnerabilidade da vítima – surpreendida inclusive pela quebra da relação de afeto e confiança do casal, que à época coabitava”
. Destacou-se, ademais, que
“nem mesmo a presença da filha da vítima (criança de colo) no local foi capaz de frear a conduta de extrema violência perpetrada pelo réu”
e sobre isso, ressaltou-se que a vítima, momentos antes dos disparos, noticiou ao réu que tinha acabado de colocar a criança para dormir.

A defesa alega que a negativação de circunstância judicial com base na Lei Maria da Penha é prejudicial ao réu, porque, à época do crime a indigitada Lei não estava em vigência; ela se encontrava em
vacatio legis
, de modo que, sua incidência para prejudiciar o réu viola o princípio da irretroatividade da lei penal.

Entretanto, apesar do esforço da defesa, é evidente que as circunstâncias do delito em apreço já eram capazes de exasperar a pena-base mesmo antes da edição da Lei no. 11.343/06.

Não se trata de incidência da Lei Maria da Penha ou da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (incluída pela Lei no. 11.340/06), mas de, nos termos do art. 59 do CP, considerar mais grave a conduta do réu por ter cometido o crime contra sua própria companheira, mulher (naturalmente mais vulnerável), circunstância que já existia e já era mais grave que o previsto no tipo penal, muito antes de se falar em Lei Maria da Penha.

A propósito, sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, é relevante mencionar as lições de
Rogério Greco
, ao citar
Alberto Silva Franco
, em sua obra Código Penal Comentado, 10a. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: RT, 2016:

“As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc”.
(
apud
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10a. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: RT, 2016, p. 195/196)

Desta forma, não vejo razão para que a pena-base seja modificada, estando ela em conformidade com os ditames do artigo 59, CP.

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, em 2 anos acima do mínimo legal para cada circunstância judicial negativa, não merece reparos.

E faço tal afirmação levando em conta,
tanto
o
preceito secundário do crime de homicídio qualificado que comina pena de 12 a 30 anos de reclusão,
quanto
o entendimento do STJ de que “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 18 anos que, divididos por 8, resulta em 2 anos e 3 meses, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo juízo primevo mostra-se até mesmo benevolente ao apelante.

II – COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM O MOTIVO FÚTIL

Prosseguindo, nota-se que, apesar de ter consignado que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante do motivo fútil, a juíza deixou de aplicar a referida compensação no cálculo da dosimetria penal.

Dito isso, o equívoco deve ser corrigido e a atenuante da confissão espontânea deve ser efetivamente compensada com a agravante do motivo fútil por ser igualmente preponderante.

Nessa linha de raciocínio:

“(...) "A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

III – CRIME TENTADO

Em seguida, protesta a defesa pelo aumento do grau de diminuição da pena, em razão da tentativa, para o
quantum
máximo de 2/3, sob o argumento de que a vítima foi submetida a perícia tardiamente e, assim, não foi juntado nos autos qualquer laudo para aferir a natureza das lesões sofridas por ela.

Apesar das alegações da defesa, nota-se que, ainda que posteriormente, o Exame de Corpo de delito foi colacionado aos autos, sendo constatado pelo perito médico, que a vítima possuía cicatrizes pelo corpo, duas provocadas por instrumento perfuro contundente e as demais decorrentes de procedimento cirúrgico.

Tal prova, aliada às declarações da vítima de que permaneceu internada no hospital por dois meses, ficou com um dos projéteis de arma de fogo alojado nas costas e demais provas, comprovam que o
iter criminis
foi totalmente percorrido pelo réu e o delito apenas não se consumou porque a vítima foi prontamente socorrida por vizinhos que a levaram ao hospital em tempo hábil para salvar sua vida, circunstâncias que não dependeram da vontade do réu. Ou seja, o apelante esgotou os atos para atingir o fim desejado (morte da vítima), não se consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Destarte, entendo que a fração mínima estabelecida pelo magistrado
a quo
, de 1/3 deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial:

(...) A fração de redução de pena decorrente da tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo agente, que merecerá maior reprovação à medida que o delito se aproxime da consumação.” (N.U 0002079-98.2005.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Nesse sentido, é
o Enunciado Orientativo no 46
da TCCR/TJMT:

“A fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser elegida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017). ”

IV – DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada em
18 anos de reclusão
.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, que devem ser compensadas entre si, de modo que a pena intermediária permanece em 18 anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento, mas incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, na fração mínima de 1/3, de modo que, fixo a pena definitiva do réu
em

12 anos de reclusão
.

Mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2o, “a”, CP).

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para
compensar
a
atenuante da
confissão
espontânea com a agravante do
motivo fútil
, redimensionando a reprimenda de
Dinaldo Xavier Ferreira

para
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022